Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009889-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DENIZE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.776.771-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 173.365.111-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— EXCESSO DE EXECUÇÃO — INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA APRECIADA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E NÃO IMPUGNADA PELO RECURSO PRÓPRIO – NOVA IRRESIGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO
NA PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES DISPONIBILIZADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não se admite nova exceção de pré-executividade para rediscutir questão já decidida em anterior exceção de pré-executividade e que não foi objeto de recurso próprio
.

A exceção de pré-executividade somente deve ser utilizada em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
proposta por
Antônio Aparecido de Oliveira
, não analisou a exceção de pré-executividade.

Assegura que, quanto à exceção de pré-executividade para afastar o excesso de execução, “
por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não há preclusão para a sua apresentação, podendo ser antes ou depois do prazo para a defesa executiva
”.

Assevera que, o excesso de execução decorre da inclusão de juros de mora de meio por cento ao mês durante todo o período da condenação, visto que não se observou que, “
desde junho de 2012, a forma de calcular a taxa de juros da poupança foi alterada, variando de acordo com a taxa de juros básica da economia brasileira
”.

Afiança que,
“a planilha de cálculos apresentada inclui valores já devidamente disponibilizados na via administrativa, isto é, todo o período após a DIP do benefício estabelecida em 12-08-2011. Contudo, os cálculos elaborados pela parte autora considerou a DIP como sendo em 01-04-2012, incluindo, portanto, parcelas já disponibilizadas na via administrativa”.

Requer o provimento do recurso,
“para afastar o excesso de execução indicado homologando os cálculos apresentados pela autarquia ré”
.

Contrarrazões (Id. 170234689).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 174219186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] I – Em análise detida dos autos, verifica-se que em ID. 76607571 (Pág. 01-09) foi proferido decisão de pré-executividade, na qual foi realizada homologação dos cálculos. Após, em ID. 102209137, o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

[...]

Nessa ocasião, com base na redação do CPC/2015, deve a impugnação ser rejeitada, eis que o ato processual foi praticado além dos limites assinalados pela lei, tendo ocorrido à preclusão, face à intempestividade do ato.

[...]

II – Dessa forma, deixo de apreciar a impugnação de ID. 102209137, pelas razões expostas, ao que homologo os cálculos apresentados em IDs. 91843652, 91843654, e, por conseguinte, determino o quanto segue: [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0001135-78.2007.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 112072115 – fls. 1/2).

A que rejeitou a anterior exceção de pré-executividade, proferida em 18 de fevereiro de 2022, é do teor seguinte:

[...] Em exame dos autos, verifica-se que o Excipiente apresentou exceção de pré-executividade, arguindo excesso de execução nos presentes autos.

O Excipiente alega que caberá ao Excepto realizar os cálculos com base na utilização da TR + 0.5% ao mês.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, necessário trazer à colação as seguintes teses firmadas pelas Cortes Superiores:

[...]

Diante, portanto, do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça este Juízo, tem adotado estes posicionamentos, passando, portanto, a utilizar para ‘3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’.

Dessa forma, verifica-se que o Excepto realizou os cálculos dentro dos parâmetros citados, devendo ser rejeitada a presente Exceção de Pré-Executividade.

‘Ex positis’, rejeito a exceção de pré-executividade oposta nos autos, no entanto, determino a atualização dos cálculos dado o lapso temporal da presente decisão. Dessa forma, os cálculos deverão seguir os seguintes parâmetros:

Juros Moratórios: 0,5% ao mês

Correção Monetária: IPCA-E

Com a apresentação dos cálculos atualizados nos termos da presente decisão, homologo, desde já [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 0001135-78.2007.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 76607571 – fls. 4/6).

Dessa decisão, o agravante foi intimado na data de 21 de março de 2022, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância. Logo, cabia a ele interpor o recurso cabível contra aquela decisão.

Assim, não é admissível apresentar nova exceção de pré-executividade para rediscutir questão já decidida em anterior exceção de pré-executividade, cuja primeira decisão não foi objeto do recurso próprio.

[...] Não obstante, ainda que a objeção de pré-executividade veicule tese atinente a questões de ordem pública, a parte executada que se utiliza dessa espécie de petição incidental fica sujeita ao efeito da preclusão consumativa, razão pela qual não pode sustentar a mesma tese em outra peça de defesa. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1935812/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2021).

De resultado, o ajuizamento de idêntica pretensão em nova exceção de pré-executividade de matéria já decidida, importa em violação à coisa julgada, uma vez que já houve anterior decisão
a respeito da incidência de juros e correção monetária, sem que dessa decisão tenha sido interposto recurso
.

[...] Não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exequendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão. Tal regra, contudo, só tem aplicação, na hipótese em que essas questões não tenham sido decididas, previamente, em exceção de pré-executividade, cuja decisão desafia a interposição de recurso próprio, o qual, por não ter sido utilizado na hipótese dos autos, inviabilizou a renovação da discussão em embargos do devedor, por ocorrência da preclusão consumativa.

[...] (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1098487/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2011).

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, pelo fato de ter sido incluído na planilha de cálculo do agravado os valores disponibilizados na via administrativa, além de a agravante não ter demonstrado, efetivamente, a sua ocorrência, é matéria que demanda dilação probatória, insuscetível, portanto, de ser arguida em exceção de pré-executividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024